Tribunal: STF
Processo: Rcl 48609
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Eduardo Salum Faria, em causa própria, com pedido liminar, em face de ato praticado pelo Juiz de Direito da Sexta Vara de Acidentes do Trabalho da Capital do Estado de São Paulo, já em fase descumprimento de sentença nº 0011962-60.2020.8.26.0053, que, ao determinar a expedição de precatório em nome de outra advogada, teria ofendido a Súmula Vinculante 47 do STF.
    Sustenta-se, em síntese, que atuou como patrono em ação cujo pedido era a condenação do INSS ao pagamento de auxílio acidente em benefício do seu cliente. Informa que obteve êxito. 
    Aduz, contudo, que a nova advogada, constituída após o trânsito em julgado da sentença que determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais, vem tentando se apropriar indevidamente dos valores pertencentes à parte reclamante. Informa que, inclusive, o precatório foi expedido em seu nome: Dra. Mariqueila. 
    Assevera que para conseguir a expedição do precatório, foram apresentadas informações falsas ao juízo recorrido, induzindo-o a erro. Em sua defesa, a parte reclamante apresentou pedido de revogação de precatório e pleitou que o documento fosse expedido como Requisição de Pequeno Valor em nome do advogado correto, ou seja, Dr. Eduardo Salum Faria. 
    O Juízo reclamado, em afronta à SV 47, “apesar de considerar que a verba honorária sucumbencial pertence ao advogado da reclamante, indeferiu a expedição do RPV em separado, cancelando a distribuição do incidente apresentado pelo Reclamante, em razão do fato de que o montante exequendo já foi integralmente requisitado pelo incidente de precatório apresentado pela nova advogada” (eDoc 1, p. 7). 
    Nesse contexto, diante da falsa informação da nova advogada, requer seja revogado o precatório expedido em nome de Maraqueila, bem com almeja que seja determinada expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais devido ao autor dessa reclamação. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu artigo 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes, ou prolatada no caso concreto. 
    Feitas essas considerações, passo ao juízo de cabimento da presente ação. Assim, convém reproduzir a Súmula Vinculante 47 apontada como paradigma:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Dos elementos aduzidos nos autos, notadamente a própria narrativa do Reclamante, tem-se que a pretensão dessa reclamação é o cancelamento de ordem de precatório já expedida em nome de advogada constituída posteriormente nos autos subjacentes, para expedição de RPV em nome do reclamante, uma vez que foi quem autuou no processo de conhecimento. 
    Ocorre que nas razões de decidir, o juízo reclamado assim se manifestou (eDoc 11, p. 2):
    “Indefiro a expedição do precatório/RPV, em razão da(s) seguinte(s) incorreção(ões): 
    O montante exequendo já foi integralmente requisitado pelo incidente /01 e, nos termos da decisão de fls. 185, a reserva dos honorários sucumbenciais ao patrono inicial permanecerá anotada nos autos para o repasse quando do levantamento do depósito do precatório.”
    Sendo assim, o ato reclamado não agride a súmula Vinculante 47 do STF, uma vez que haverá o pagamento da quantia reservada ao advogado reclamante quando no levantamento do depósito do precatório. Logo, não há entendimento iterativo do STF a respeito da possibilidade de expedição de RPV para pagamento de honorários advocatícios, quando o causídico do exequente sequer integra o polo ativo. Contudo, a parte devida, está justamente garantida em decisão anterior do juízo reclamado. Confira-se (eDoc 7, p. 9): 
    “Vistos. 
    A questão sobre a verba sucumbencial já foi superada. 
    Uma vez que há dissenso em relação aos honorários contratados, o patrono destituído deve buscar sua recomposição por meio de ação própria. 
    Anote a serventia que o percentual indicado no contrato (fls. 213/214) ficará retido até notícia de decisão judicial a respeito do tema ou composição entre as partes. 
    Aguarde-se o pagamento do precatório.”
    Nesses termos, carece o autor de relação de aderência estrita entre o enunciado sumular de caráter vinculante e o ato reclamado, de modo a inviabilizar o processamento da presente reclamação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
    Veja-se o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23.886-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.02.2017) 
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015. 
    Por oportuno, registre-se que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 290 do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Ante o exposto, julgo incabível a presente reclamação, nos termos dos artigos 21, § 1º c/c o 161, paragrafo único, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente